Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704752-84.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANESSA GALE PAULINO APELADO: VICTOR SALOMAO PASSOS BARBOSA DESPACHO Diante do requerimento de Id. 49651019 de retirada do processo de pauta virtual para sustentação oral em sessão presencial, defiro a retirada do processo da pauta da 11a sessão virtual para inclusão na pauta da 8 a sessão presencial. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital